Tribunal: TJMT
Processo: 1037829-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037829-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Voluntária]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MÉDICA - ATIVIDADE INSALUBRE - APOSENTADORIA ESPECIAL - SÚMULA VINCULANTE n.o 33 DO STF - APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE - DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula Vinculante n.o 33, do STF, ao servidor público aplicam-se, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica.

2. A inclusão de novo argumento não suscitado na contestação e não apreciado em primeiro grau configura inovação recursal, sendo o seu conhecimento pelo Tribunal em grau de recurso vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

3.
Para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) supre a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ.

4. Sentença mantida, em sede de Reexame. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, no Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.o 1037829-28.2019.8.0041, interposto por
Shirley Kyoko Takano
, julgou procedente o
mandamus
e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedeu a segurança para reconhecer,
à impetrante, o direito à Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição Especial, observando-se a integralidade e paridade de vencimentos correspondente à totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe, sendo o feito remetido para reexame necessário, nos termos do que dispõe o art. 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009.

Apelando da sentença, o Município de Cuiabá argumenta em suas razões recursais (id. 114931485 – pp. 1/11) que:

- como a aposentadoria
especial é regulamentada por

leis ordinárias apenas no RGPS, não pode este se valer de tais normas para conceder um benefício previdenciário diferenciado sem que haja Lei Complementar que o permita, considerando que a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade
.
(id. 114931485 - p. 5
)
;

- não se aplica o fator de conversão 1.4 para a conversão de tempo especial em aposentadorias de servidores públicos, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ; e

- inexiste nos autos o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT
.

Por tais motivos, requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e a ele dado provimento, reformando-se a sentença, com a consequente denegação da segurança.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 114931495 – pp. 1/5), oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2o Grau, na aba de documentos do PJe, a sentença foi proferida em 08/09/2021, mas com a interposição dos embargos de declaração contra sentença recorrida, suspendeu o prazo do recurso, vindo a decisão ser proferida em 04/10/2021, sendo que neste mesmo dia o presente recurso foi interposto. Assim, a interposição do recurso, se deu dentro do prazo legal.

O recurso é isento de preparo (id.
115107981).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença do juízo
a quo

(id.
120925472 – pp. 1/5)

Conclusos por redistribuição (id. 154814687).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, tratam-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível, esta interposta pelo
Munícipio de Cuiabá
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, no Mandado de Segurança n.o 1037829-28.2019.8.0041

concedeu à médica
Shirley Kyoko Takano

o direito à Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição Especial, observando-se a integralidade e paridade de vencimentos correspondente à totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Analisando o recurso manejado pelo ente municipal, em conjunto com a remessa necessária, constato que a Apelada, servidora pública municipal no cargo de médica, desde 21/06/1993 até 20/03/2019 (id.114929489), ou seja, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, era exposta a fatores de risco que reforça atividade profissional assim considerada, exercida de forma ininterrupta, como bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 120925472 - p. 4), fazendo jus ao benefício concedido pelo juízo
a quo
.

Todavia, o Apelante contesta o preenchimento dos requisitos de aposentadoria especial concedida à Apelada e sua irresignação restringe-se aos seguintes aspectos:

- a)
“
a aposentadoria especial é regulamentada através de leis ordinárias apenas no RGPS, não podendo o RPPS utilizar-se de tais normas para a concessão de um benefício previdenciário diferenciado sem Lei Complementar que o permita, haja vista que a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade
”
;

- b) não se aplica o fator de conversão 1.4 para a conversão de tempo especial em aposentadorias de servidores públicos, consoante entendimento jurisprudencial do STJ;

- c) ausente o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

Do exame dos autos, constato que os aspectos de insurgência apresentados pelo Apelante não merecem acolhimento.

No que tange ao item “a”
, conclui-se que a aposentadoria especial dos servidores tem previsão no art. 40, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil:

“(...) Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

(...)

§ 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

(...)

§ 4o- C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores
cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019) (g.n.)

De tais disposições, nota-se que a garantia do direito à aposentadoria especial depende da edição de lei complementar.

Entretanto, em decorrência da omissão legislativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, decidiu pela aplicabilidade do artigo 57 da Lei Federal n.o 8.213/91, até que sobrevenham as leis complementares.

Confira-se, no julgado infra transcrito:

“MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada.
MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS.
Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91.”

(STF,
Mandado de Injunção n. 721, Rel. Min.
Marco Aurélio
, Tribunal Pleno; julgado em 30/08/2007)

A respeito tem-se, ainda, a Súmula Vinculante n.o 33, editada pelo STF
:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

À vista disso e até que se discipline a matéria, aos servidores públicos de regime próprio de previdência social (RPPS) devem ser aplicadas as regras do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, que assim estabelece:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei n.o 9.032, de 1995)

§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício
. (Redação dada pela Lei n.o 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou, como no caso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MÉDICO - ATIVIDADE INSALUBRE - ART.40, §4o C, DA CRF/1988, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE -DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS - EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART.57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS -DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO - ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO PROVIDO.
Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT.
Precedente STJ(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017
). Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF. Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna).
(ARE 954.408-RG,
sob a relatoria do Ministro TeoriZavascki
).” (
N.U 1032962-60.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Já o alegado no item “b”
não merece análise, uma vez que esse aspecto não foi antes debatido pelo ente municipal em sede de contestação, sendo apresentado somente agora, em sede de apelação, o que caracteriza inovação recursal, violando o disposto no art. 1.013 do CPC.

A inovação recursal viola o duplo grau de jurisdição, além do contraditório e ampla defesa, consoante julgados do STJ e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TEMA 905. APLICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. 1 A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG - realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905) -, pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública. 2. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp 1289121/RS, T1 - Primeira Turma, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, julgado em: 22/11/2022, DJe 07/12/2022)

“ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL -RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA NO JUÍZO A QUO - ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC -IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM LEI MUNICIPAL - REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO PELA SENTENÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal, sendo, portanto, vedada a sua apreciação pelo Tribunal de Justiça, a matéria, ainda que de ordem pública, não aventada, ou decidida, no Primeiro Grau de jurisdição
. Existindo lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local, em detrimento da normal geral (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões.”
(N.U 0006721-71.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Quanto ao item “c”
, observa-se que - como meio de prova para a concessão do direito à aposentadoria especial - além das fichas financeiras que registram o recebimento de adicional de insalubridade pela Apelada
(id. 114929490 - pp. 1/23; id. 114929491 - pp. 1/21; id. 114929492 - pp. 1/21 e id. 114929493 - pp. 1/21 e id. 114929494)
, foi ainda juntado aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pelo Apelante, que atesta que desde 21/06/1993 até 20/03/2019 a Apelada foi exposta a fatores de risco como vírus e bactéria (id. 114929489 – pp. 1/2).

Sabe-se que esse documento (PPP) traz dados administrativos, registros ambientais de exposição a fatores de risco e resultantes de monitoração biológica do segurado(a), que serve como meio de prova para o trabalhador, no requerimento de enquadramento de atividade especial, dispensando o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

A esse respeito o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP pode ser utilizado como meio de prova de exposição ao agente nocivo, não havendo necessidade de apresentar qualquer outro laudo complementar:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO.

1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 2.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo
. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro
Og. Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 9-5-2019, DJe 20-5-2019)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA -PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - RUÍDO - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) - DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP
. 1.
Em regra,
trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT
,

ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. 2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído”. 3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente
.
”

(
STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, Julgamento: 08/02/2017, S1 - Primeira Seção, Publicação: DJe 16/02/2017).

Nesse sentido, este e. Tribunal também já decidiu. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – ART.40, §4o C, DA CRF/1988, O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART.57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra,
trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho(LTCAT),na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT.
Precedente STJ(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017). 2. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF. 3. Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”.

(ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro TeoriZavascki)

(
N.U 1035336-49.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Em face do exposto e em harmonia com o parecer ministerial e julgados do STF, do STJ e desta Corte de Justiça,
RATIFICO
a sentença prolatada por seus próprios fundamentos e
CONHECENDO
em parte do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, a ele
NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023